Tribunal: STF
Processo: HC 129678
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMGREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo envolvimento em destacada organização criminosa. 



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para analisar o pedido de revogação de prisão preventiva e indeferi-lo.